Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. DUPLICATA. FIADORA. CODEVEDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TÍTULO CERTO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REGULAR.
1. Impugnados os fundamentos da decisão agravada, resta patente o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A duplicata é título de crédito causal, de forma que o fiador do contrato de compra e venda mercantil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda executiva.
3. A certeza e liquidez do título está adstrita ao quanto disposto no negócio jurídico, pois dele não se dissocia. Se válido e eficaz o contrato, outra não seria a conclusão sobre o título executivo que dele se origina.
4. A constituição de mandatário não altera a representação social da pessoa jurídica, exceto se alterado o contrato social. Ademais, de acordo com o art. 108 do Código de Processo Civil, “no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. Agravo não provido.